Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706738-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Assumpção Pimentel em face da r. decisão (ID 23810450) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor da CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu o requerimento de tutela de urgência. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim deferido, para determinar à Agravada, CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça o medicamento LYNPARZA 150 mg –Olaparibe à Agravante, nos moldes receitados pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) (ID 23820994). O processo foi inserido em pauta para julgamento (ID 25433619), contudo, a Agravante apresentou petição informando que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, em 7/5/2021, julgando improcedente o pedido inicial (ID 25728100 e 25728102), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal dela. E diante da perda superveniente do interesse recursal da Agravante, incabível o pedido de manutenção do fornecimento da medicação com fundamento no deferimento liminar proferido no presente Agravo de Instrumento. Com efeito, a via adequada para a finalidade de manutenção do fornecimento do fármaco, considerando as alegadas consequências drásticas e irreversíveis da interrupção do tratamento, seria a apresentação de pedido liminar de concessão de antecipação da tutela recursal a ser formulado no bojo do recurso de Apelação eventualmente interposto pela ora Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator